Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0702624-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RBF GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - ME EMBARGANTE: DELTA MEDICAL BRASILIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME APELADO: DELTA MEDICAL BRASILIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME EMBARGADO: RBF GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - ME D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos pela Delta Medical Brasília Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – ME ao ID 31865009, e pela RBF Gestão Empresarial Eireli – ME ao ID 32174647, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo aos embargados manifestarem-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se.